Tribunal: STF
Processo: RE 80237
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-09
Data de publicação: 1987-06-09

Ementa:
1. Lei n. 33, de 1966, do Município de Jaguapitã, Paraná, art. 201. Taxa de licença para se manter, ou mesmo renovar, a localização de estabelecimento comercial, e cobrada na base do capital das empresas. Trata-se de norma claramente contrária ao parágrafo único, do art. 77, do Código Tributário Nacional, alterado pelo art 3º, do Ato Complementar n. 34/67, e ao art. 18, § 2º, da Constituição de 1967 com a Emenda n. 1/69. Portanto é inexigível.
2. Precedentes da corte. 
3. Recurso extraordinário do contribuinte a que o STF dá provimento para lhe conceder a segurança denegada pelo Tribunal de Justiça paranaense.